Tribunal: TJSP
Processo: 1530118-45.2019.8.26.0477
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Estelionato
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ESTELIONATO – REJEIÇÃO DE DENÚNCIA – RECURSO MINISTERIAL VISANDO AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – PROVIMENTO – Consoante firme entendimento das Cortes Superiores, a representação criminal do ofendido dispensa maiores formalidades. Tendo em vista o inequívoco interesse manifestado pela vítima na persecução criminal em face dos autores do

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ESTELIONATO – REJEIÇÃO DE DENÚNCIA – RECURSO MINISTERIAL VISANDO AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – PROVIMENTO – Consoante firme entendimento das Cortes Superiores, a representação criminal do ofendido dispensa maiores formalidades. Tendo em vista o inequívoco interesse manifestado pela vítima na persecução criminal em face dos autores do delito, torna-se dispensável a representação criminal, a qual, de qualquer modo, foi regularmente apresentada pelo ofendido. Recurso provido, para cassar a decisão de primeiro grau e receber a denúncia, retornando os autos à origem para regular prosseguimento do feito.